Tribunal: TJMT
Processo: 1003741-77.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003741-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), ROZIMON DIAS DE JESUS - CPF: 790.206.231-68 (AGRAVANTE), CLAUDIO AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 01.624.149/0001-04 (AGRAVADO), ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.016 DO CPC E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. POSSE AD USUCAPIONEM NÃO COMPROVADA. IMAGENS DE SATÉLITE DEMONSTRANDO AUSÊNCIA DE BENFEITORIAS E OCUPAÇÃO EFETIVA. CUMPRIMENTO REGULAR DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. INEXISTÊNCIA DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu imissão na posse em favor da parte Agravada, rejeitando a alegação do Agravante de posse ad
usucapionem
sobre o imóvel e determinando sua desocupação. O Agravante sustenta que exerceu posse mansa e pacífica sobre a área e que a desocupação imediata lhe causaria
dano
grave e de difícil reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar as preliminares suscitadas nas contrarrazões do Agravado, relativas à intempestividade do recurso, à ausência dos requisitos do art. 1.016 do CPC e à supressão de instância; e (
ii
) verificar se o Agravante demonstrou, com elementos probatórios suficientes, a posse ad
usucapionem
sobre o imóvel, bem como a ocorrência de risco de dano grave ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento foi interposto tempestivamente, uma vez que atacou decisão que indeferiu pedido de revogação da tutela antecipada, não havendo preclusão temporal.

A petição recursal preenche os requisitos do art. 1.016 do CPC, contendo exposição dos fatos, razões do pedido de reforma e o próprio pedido, não sendo a ausência de indicação do nome dos advogados da parte contrária motivo suficiente para o não conhecimento do recurso.

Não há supressão de instância, pois as matérias suscitadas pelo Agravante foram enfrentadas na decisão agravada.

No mérito, o Agravante não comprovou posse ad
usucapionem
sobre o imóvel, pois as imagens de satélite demonstram inexistência de benfeitorias ou indícios de ocupação efetiva.

O reconhecimento da usucapião demanda instrução probatória detalhada, não sendo possível, nesta fase recursal, afirmar a probabilidade do direito alegado pelo Agravante.

Não houve extrapolação dos limites do imóvel objeto da ação de imissão na posse, conforme constatado em auto de constatação e fotografias anexadas aos autos.

O Oficial de Justiça cumpriu corretamente o mandado de imissão na posse, desocupando apenas a área irregularmente ocupada pelo Agravante.

O Agravante não comprovou que a imediata desocupação lhe causaria
dano
grave ou de difícil reparação, limitando-se a alegações genéricas sem lastro probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Agravo de Instrumento é tempestivo quando interposto contra decisão que indefere pedido de revogação de tutela antecipada, não havendo preclusão.

A ausência de indicação do nome dos advogados da parte contrária na petição recursal não impede o conhecimento do recurso quando não há prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

O reconhecimento da posse ad
usucapionem
exige prova inequívoca da ocupação efetiva do imóvel, não sendo suficiente a mera alegação do interessado.

A inexistência de benfeitorias e indícios de ocupação efetiva no imóvel afasta a probabilidade do direito alegado para fins de tutela de urgência.

O cumprimento do mandado de imissão na posse deve respeitar os limites do imóvel objeto da decisão judicial, cabendo ao Oficial de Justiça observar a área efetivamente ocupada.

A concessão de tutela para suspensão da desocupação do imóvel depende da demonstração concreta de dano grave ou de difícil reparação, não sendo suficientes alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.016, 300 e 561.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROZIMON DIAS DE JESUS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 1005870-77.2024.8.11.0004, ajuizada por
CLAUDIO AUTO PECAS LTDA,
determinou que a agravante desocupe o imóvel urbano de matrícula nº 37.666, autorizando o uso de reforço policial e arrombamento para o cumprimento da ordem.

Em síntese, aduz que exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel há mais de 20 anos, o que justificaria o reconhecimento de usucapião em seu favor.

Sustenta, ainda, que o cumprimento da decisão agravada extrapolou os limites do imóvel, atingindo área pertencente à matrícula nº 80.610, que é de propriedade do Município de Barra do Garças e objeto de litígio em ação distinta.

Por fim, afirma que sua retirada forçada do imóvel comprometerá sua moradia e atividade profissional, gerando dano grave e de difícil reparação.

O pedido liminar foi deferido (id 268896766).

Na contraminuta, o agravado
pede o desprovimento do recurso (id 272140854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – DAS PRELIMINARES

Inicialmente, cumpre
analisar
as preliminares arguidas pelo Agravado em suas contrarrazões.

Com relação à alegada intempestividade do recurso, verifica-se que o Agravante interpôs o agravo de forma tempestiva contra a decisão que indeferiu seu pedido de revogação da tutela antecipada, não havendo que se falar em preclusão temporal.

Da mesma forma, não prospera a alegação de que o recurso não preencheu os requisitos do art. 1.016 do CPC, na medida em que a petição recursal contém todos os elementos essenciais, como a exposição do fato, razões do pedido de reforma e o próprio pedido, não sendo a ausência de indicação do nome dos advogados da parte contrária requisito para o seu não conhecimento
, inclusive porque não há indicação de prejuízo processual, ao revés, o agravado pode exercer o direito ao contraditório e ampla defesa, por meio de sua contraminuta.

Igualmente não merece acolhida a assertiva de supressão de instância, visto que as matérias suscitadas pelo Agravante foram devidamente enfrentadas na decisão hostilizada.

Rejeito, assim, as preliminares suscitadas nas contrarrazões recursais.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito,
melhor sorte não

assiste ao Agravante.

Cumpre registrar que o agravante não logrou êxito em comprovar, com a segurança necessária e inconteste, o alegado exercício da posse
ad
usucapionem
sobre o imóvel objeto da lide.

Ao contrário, as provas colhidas nos autos, sobretudo as imagens de satélite juntadas pelo Agravado (ID 272140863 - pág. 133-134), demonstram que não havia quaisquer benfeitorias ou indícios de ocupação efetiva no local.

Nesse contexto, conquanto não se possa descartar de plano a possibilidade de reconhecimento da usucapião, após a devida instrução probatória, é certo que não ficou evidenciada, ao menos nesta fase recursal, a probabilidade desse direito, requisito inafastável para a concessão da tutela de urgência.

Frisa-se que referidas
imagens de satélite juntadas pela Agravada, demonstram que não havia quaisquer benfeitorias, construções ou indícios de ocupação efetiva no local pelo Agravante, o qual limitou-se a alegar o exercício da posse de forma genérica, sem qualquer comprovação idônea.

De igual modo, não se sustenta a alegação de que a ordem judicial extrapolou os limites do imóvel matriculado sob o nº 37.666, objeto da ação de imissão na posse.

Isso porque, da detida análise do auto de constatação e fotografias juntados aos autos
, não se visualiza que
o agravado esteja

ocupa
ndo
irregularmente
a
área contígua pertencente à matrícula nº 80.610, a qual, apesar de ser objeto de litígio em ação diversa
(1002884-58.2021.8.11.0004), ao que consta, i
ntegra o patrimônio do grupo econômico da Agravada

Nessa toada, revela-se acertada a atuação do Oficial de Justiça incumbido do cumprimento do mandado de imissão na posse, que procedeu à desocupação do Agravante de toda a extensão territorial irregularmente ocupada por ele.

Por fim, não restou devidamente comprovado nos autos que a imediata desocupação do imóvel pelo Agravante lhe causaria
dano
grave e de difícil reparação, na medida em que suas alegações genéricas nesse sentido não encontram lastro probatório.

Ante o
exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo

a decisão agravada
conforme proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025